Tribunal: TJDFT
Processo: 0720268-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720268-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID MOREIRA SANTOS AGRAVADO: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por David Moreira Santos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros pelo agravado – Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, rejeitara a impugnação à penhora que apresentara, ao fundamento de que a decisão que determinara a expedição de ofício ao órgão pagador do executado apenas dera efetivo cumprimento ao acórdão prolatado pela colenda 1a Turma Cível, que, em sede de agravo de instrumento, reformara a decisão do juízo primevo e determinara a penhora dos proventos de aposentadoria do ora agravante no importe pleiteado, ressaltando que referido decisium transitara em julgado em outubro de 2024, estando a determinação da penhora abarcada pela preclusão. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da penhora realizada sobre seu benefício previdenciário e, alfim, a definitiva desconstituição da decisão vergastada, revogando-se a determinação de penhora de 10% (dez por cento) de seu benefício previdenciário. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a penhora determinada fora realizada em verbas legalmente impenhoráveis, consoante o silogismo delineado pelo artigo 833, IV, do CPC, pois incidira sobre valores oriundos de aposentadoria por invalidez, atingindo, assim, a própria subsistência do executado, que não possui outra fonte de renda e é o único provedor de sua casa. Pontuara possuir diversos empréstimos consignados implantados no benefício que aufere, os quais perfazem a quantia de R$2.167,31 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), o que, somado à determinação de penhora, compromete ainda mais sua subsistência. Informara que, aliada à penhora advinda deste processo, possui mais duas penhoras judiciais afetando em seu benefício previdenciário, de forma que a soma das constrições alcança o montante de R$3.202,13 (três mil, duzentos e dois reais e treze centavos). Asseverara, ainda, que, além de possuir a doença que o permitira se aposentar por invalidez, sofrera, em 13/02/2024, quadro de síndrome coronariana aguda, tendo realizado cirurgia de revascularização do miocárdio e, posteriormente, em decorrência de problemas de saúde, realizara uma cirurgia de grande porte na coluna. Assentara que, em decorrência de seu quadro clínico, faz uso de diversos medicamentos, conforme receitas acostadas ao caderno processual, os quais lhe geram um gasto mensal de R$489,51 (quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Acrescera que possui gastos mensais com aluguel – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conta de luz – R$400,00 (quatrocentos reais) e taxa de condomínio de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Ademais, pontificara que, conquanto o valor bruto de seu benefício seja composto por R$5.970,32 (cinco mil, novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) e por R$1.492,58 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos) referente à assistência permanente de outra pessoa, o que alcança a quantia de R$7.462,90 (sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), abatidos o valor do Imposto de Renda (R$1.007,97), os empréstimos consignados e as penhoras judiciais incidentes, apenas lhe resta para sua subsistência o valor de R$720,89 (setecentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), o que não se mostra apto a custear seus gastos mensais. Nesse sentido, reforçara que a penhora determinada deve ser afastada, sob pena de afronta aos princípios da dignidade humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, interferindo diretamente em sua subsistência. Outrossim, defendera a impenhorabilidade do valor de 25% (vinte e cinco por cento) percebido a título de assistência permanente de outra pessoa, pois necessário à sua própria subsistência aludida assistência de terceiros. Assim, aventara que, acaso mantida a penhora, esta recaia apenas sobre o valor principal de seu benefício, qual seja, R$5.970,32 (cinco mil, novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos), abatido o desconto referente ao imposto de renda, o que resultaria na penhora de apenas R$496,93 (quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos). Demais disso, alegara que o presente cumprimento de sentença se trata de cobrança de valores referentes a honorários advocatícios de sucumbência, verba que, conquanto possua caráter alimentar, não configura prestação alimentícia apta a ensejar a exceção à regra geral de impenhorabilidade de proventos de natureza salarial. Alfim, defendera a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência reclamada, porquanto a probabilidade do direito sobeja evidente diante da impossibilidade legal de penhora sobre proventos de aposentadoria por invalidez e o perigo de dano reside no comprometimento da subsistência do agravante diante da decisão que determinara a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por David Moreira Santos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros pelo agravado – Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, rejeitara a impugnação à penhora que apresentara, ao fundamento de que a decisão que determinara a expedição de ofício ao órgão pagador do executado apenas dera efetivo cumprimento ao acórdão prolatado pela colenda 1a Turma Cível, que, em sede de agravo de instrumento, reformara a decisão do juízo primevo e determinara a penhora dos proventos de aposentadoria do ora agravante no importe pleiteado, ressaltando que referido decisium transitara em julgado em outubro de 2024, estando a determinação da penhora abarcada pela preclusão. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão das penhoras realizadas sobre seu benefício previdenciário e, alfim, a definitiva desconstituição da decisão vergastada, revogando-se a determinação de penhora de 10% (dez por cento) de seu benefício previdenciário. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravado em desfavor do agravante, rejeitara a impugnação à penhora determinada sobre percentual dos proventos de aposentadoria por invalidez que aufere mensalmente, como forma de satisfação do crédito executado. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que a questão aduzida pelo agravante encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Com efeito, a questão afeta à determinação da penhora de 10% (dez por cento) dos proventos mensais auferidos pelo agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios, fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Com efeito, no bojo do agravo de instrumento no 0700306-82.2024.8.07.9000, que dispusera sobre a questão, fora firmada a compreensão de que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência do executado e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executado, restando reunidos os pressupostos necessários para a concessão da penhora pleiteada pelo exequente, consoante o retratado no que restara ementado no julgado, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUTADOS. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. MODULAÇÃO AO AUFERIDO PELO EXECUTADO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALCANCE RAZOÁVEL. PENHORA DE PARTE DO AUFERIDO. LEGITIMIDADE. POSTULAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR ANTERIORMENTE PENHORADO. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO CORRELATO EM QUE DISCUTIRA-SE A LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA PRECLUSÃO MÁXIMA APÓS O AVIAMENTO DO RECURSO. CONDIÇÃO. DESAPARECIMENTO. MEDIDA DEFERIDA NA ORIGEM. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Aferido que, após a interposição do agravo, o juiz do cumprimento de sentença deferira o levantamento do importe constrito, cuja movimentação fora condicionada ao trânsito em julgado de agravo em que se questionava a legitimidade do ato constritivo, o inconformismo que manejara o exequente visando à movimentação da quantia bloqueada resta irreversivelmente afetado pelo resolvido, ensejando que o recurso, quanto ao ponto, seja reputado prejudicado em razão do desaparecimento do seu objeto e do interesse recursal. 2. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 3. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 4. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 5. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 6. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.” Ressoa hialino da inteligência da ementa que retrata o decidido anteriormente que a determinação da penhora incidente sobre os proventos advindos da aposentadoria do agravante ocorrera após ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, ressaltando-se que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante poderia ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência. Sob essa formatação é que o Juízo a quo, ao apreciar a impugnação à penhora formulada pelo ora agravante, almejando a revogação da penhora determinada, consignara o seguinte[1]: “Apesar dos argumentos aventados pela parte executada, entendo que não se encontra com a razão. Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que o exequente requereu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado, pedido que restou indeferido por este Juízo, conforme decisão de ID 181228395. Irresignado, interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi provido pela c. 1a Turma Cível do e. TJDFT, que reformou a decisão deste Juízo e determinou a penhora dos proventos de aposentadoria no importe pleiteado (ID 214049947). Referido decisum transitou em julgado em outubro de 2024. Por conseguinte, ao ID 215633706, em cumprimento à determinação da 1a Turma, foi determinada a expedição de ofício ao órgão pagador do executado. Assim, verifica-se que a decisão acima referida não deferiu a penhora, mas tão somente deu efetivo cumprimento ao acórdão prolatado pela c. Turma, o qual deveria ser objeto de insurgência da parte executada, mas não foi, motivo pelo qual a determinação da penhora resta preclusa. Sobre o instituto da preclusão, dispõe o artigo 507 Código de Processo Civil: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (...) Firme nessas razões, rejeito a impugnação à penhora apresentada ao ID 230238597.” Com efeito, nota-se que, anteriormente, a questão fora resolvida, tendo o ora agravado, diante do indeferimento do pedido que formulara visando à penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente o ora agravante à guisa de aposentadoria por invalidez, interposto agravo de instrumento (no 0700306-82.2024.8.07.9000), que reformara a decisão guerreada e deferira a constrição postulada, contra o qual não houvera insurgência, tendo aludido provimento transitado em julgado em outubro de 2024. Assim, o que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à penhora incidente sobre os proventos de aposentadora que aufere já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[2]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à penhora determinada sobre os proventos mensais auferidos pelo agravante. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que o ora agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, deste agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual e acobertada pela preclusão, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 233749445, fls. 2427/2429, dos autos originários. [2] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927